Tribunal: TJSP
Processo: 2013472-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Terceira interessada que alega ter demonstrado que adquiriu a propriedade do bem no decorrer da ação – Indeferimento do pedido de alteração do polo passivo, sendo apenas admitida a inclusão da interessada com o recebimento dos autos no estado em que se encontra o processo – Necessidade de manutenção da decisão, dado o avançado estágio do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Terceira interessada que alega ter demonstrado que adquiriu a propriedade do bem no decorrer da ação – Indeferimento do pedido de alteração do polo passivo, sendo apenas admitida a inclusão da interessada com o recebimento dos autos no estado em que se encontra o processo – Necessidade de manutenção da decisão, dado o avançado estágio do andamento processual – Sentença transitada em julgado e carta de adjudicação já registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis – Agravante que tinha conhecimento do trâmite desta ação – Recurso não provido.